Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716229-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA MATOS DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0705225-40.2018.8.07.0007 - id 89422575) que, em cumprimento de sentença de consignação em pagamento, manteve a ordem de transferência de valores (R$ 8.965,34) penhorados no rosto dos autos por determinação do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em desfavor de Lions Serviços Inteligentes Ltda – ME, uma vez que não comprovou ser credora desse valor. Pleiteia a suspensão da transferência, pois o aludido crédito também lhe pertence, ante a solidariedade ativa decorrente da prestação dos serviços de manutenção ter sido realizada pelas duas empresas (Motta Serviços e Gestão Administrativa EIRELI - ME e Lions Serviços Inteligentes Ltda – ME) ao mesmo tomador. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou do contrato, do qual, em princípio, não se extrai essa condição. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 08.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator